Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-03.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021319-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRAYAN CESAR DA ROCHA MARIANO - CPF: 014.530.572-42 (APELANTE), THAYANNE ALVES MARINHO SANTOS - CPF: 029.767.602-41 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES MARTINS - CPF: 785.187.502-10 (APELADO), KARISTON APARECIDO FUZA - CPF: 007.509.142-97 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES MARTINS - CPF: 785.187.502-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Brayan Cesar da Rocha Mariano contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Concessionária Rota do Oeste S.A., condenando o apelante e corréu ao pagamento de R$ 5.417,14 a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, diante de acidente ocorrido na BR-163, envolvendo colisão de veículo em defensas metálicas. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da nulidade do boletim de ocorrência, a exclusão de sua responsabilidade pelo acidente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e a alteração dos critérios de correção monetária e de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) analisar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir a existência ou não de nulidade do boletim de ocorrência por ausência de contraditório; (iii) apurar a responsabilidade do apelante pelo acidente e eventuais falhas na via pública; (iv) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor; (v) adequar o índice de correção monetária e a taxa de juros às normas vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça resta demonstrado pela declaração de hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/15, e da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2108561/MG).

O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade (art. 384 do CPC/15), e sua validade não foi infirmada, pois o apelante não requereu, no momento oportuno, a produção de outras provas para impugná-lo.

O acidente ocorreu em razão da perda de controle do veículo, sem comprovação de falha estrutural grave na rodovia, atraindo a responsabilidade exclusiva do condutor conforme o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A relação jurídica não se subsume às hipóteses de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de elementos mínimos de falha na prestação do serviço, sendo incabível a inversão do ônus da prova.

A correção monetária deve observar o IPCA e os juros devem seguir a taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, conforme recente jurisprudência do TJ-MT (N.U 1055683-98.2020.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça deve ser concedida com base na simples declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

O boletim de ocorrência elaborado por autoridade pública possui presunção relativa de veracidade, e sua nulidade depende de comprovação concreta de vício, não demonstrado nos autos.

O condutor é responsável pelos danos decorrentes da perda de controle do veículo, salvo prova inequívoca de falha grave na via, o que não se verificou.

A inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor exige indícios mínimos de falha na prestação do serviço, inexistentes no caso.

Aplicam-se a taxa Selic para juros de mora e o IPCA para a correção monetária em condenações judiciais após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

.
Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRAYAN CESAR DA ROCHA MARIANO contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A parte autora pleiteou indenização pelos danos materiais sofridos em virtude de acidente ocorrido em 30/06/2018, no qual o veículo conduzido pelo apelante colidiu com defensas metálicas situadas na BR-163, sob concessão da apelada, causando-lhe prejuízo no valor de R$ 5.417,14.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, os réus Brayan Cesar da Rocha Mariano e Felipe Rodrigues Martins ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do orçamento. Indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante sustenta, a necessidade de concessão da justiça gratuita, a nulidade do boletim de ocorrência por cerceamento de defesa, a inexistência de responsabilidade sua pelo evento danoso, atribuindo-o à má conservação da via pública sob responsabilidade da apelada, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, a alteração do índice de correção monetária para o IPCA-E e modificação do termo inicial dos juros e da correção.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil é, de consequência condenou o réu solidariamente, ao pagamento de R$5.417,14 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do orçamento.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça, ante o preenchimento dos requisitos contido no artigo 99, § 3º, do CPC.

Ademais, é assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. AgInt no AREsp 2108561 MG 2022/0110563-9.

O Apelante requer a nulidade seja reconhecida a nulidade do Boletim de Ocorrência, pois “é a única parte da presente demanda que de fato presenciou o acidente que originou a presente demanda, e não houve o colhimento de seu depoimento.”

A alegação de nulidade do boletim de ocorrência por ausência de contraditório não merece prosperar.

O boletim de ocorrência lavrado por agente público goza de presunção relativa de veracidade (art. 384 do CPC/15), e sua utilização como meio de prova em ações de indenização é amplamente aceita

.

Conforme destacado na sentença, mesmo instado a indicar provas a serem produzidas, o apelante quedou-se inerte
, n
ã
o havendo requerimento oportuno de produ
çã
o de prova testemunhal ou pericial para infirmar o teor do boletim.

Nesse contexto, não há nulidade a ser reconhecida.

O apelante sustenta que a má conservação da via teria sido a causa determinante do acidente.

Entretanto, o boletim de ocorrência e os documentos constantes dos autos demonstram que o acidente decorreu da perda do controle do veículo durante a condução, especialmente do reboque atrelado, havendo saída de pista sem comprovação de falha estrutural grave na rodovia
.

O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de manter pleno domínio de seu veículo:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

A alegação de que remendos na pista causaram o acidente carece de prova concreta. Não se desincumbiu o apelante do ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC/15), restando demonstrada sua culpa exclusiva.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilização do apelante pelos danos causados em “4 POSTE DE SUSTENTAÇÃO E 4 LAMINAS” Id. 32293750, cujo importe é de R$5.417,14 (cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e quatorze centavos).

Com efeito, no que concerne a Inversão do ônus da Prova, a despeito do esforço argumentativo da Agravante, a relação tratada nos autos amolda-se àquelas onde o Código de Defeso do Consumidor é aplicado, o que não se verifica na hipótese, ante a ausência de indícios mínimos de falha na prestação do serviço.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS
.
Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
"
. (omissis)(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10290186620238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

Logo, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

A respeito de juros e correção monetária, vale ressaltar que

nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei nº 14.905/2024, para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor
.

N.U 1055683-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025).

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade caso preenchidos os requisitos da gratuidade em instância superior.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025